Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737784-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. L. S. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE SOUSA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio da última sessão de quimioterapia pediátrica da agravada no Hospital Santa Helena (autos de no 0710094-79.2023.8.07.0004, ID no 168843208). 2. Nas razões de ID no 51083011, a agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois o pedido médico não menciona a existência de urgência/emergência. Afirma que o procedimento eletivo solicitado não foi negado, “o que ocorreu foi a falta de documentos necessários para a apreciação do pedido”. 3. Sustenta que a agravada foi cientificada do descredenciamento do hospital e que não ficou desamparada, pois disponibiliza vasta rede credenciada para atender aos beneficiários. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar o custeio de tratamento fora da rede credenciada. 5. Preparo (ID no 51083013 e no 51083014). 6. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal e apresentou a petição de ID no 51360844 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 51385713). 8. Sem contrarrazões (ID no 52316268). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Eline Levi Paranhos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda do objeto recursal. Subsidiariamente, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID no 53469471). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário, apesar de o Juiz ter deferido a tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio da última sessão de quimioterapia pediátrica no Hospital Santa Helena, a sessão foi realizada na rede pública de saúde, no Hospital da Criança de Brasília (IDs no 169120936 e no 170642268, autos originários). 14. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a questão que se pretendia a modificação (custeio da última sessão), razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 15. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público (ID no 53469471): “Portanto, seja pela ausência de autorização do plano, seja pela ausência de custeio do tratamento, já que a última sessão de quimioterapia foi realizada em hospital público, compreende-se pela perda do interesse recursal”. DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO